Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. MISSÃO PROFISSIONAL. FALTA DE REGULAMENAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR EXACERBADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo.
II. Possui fundamentação processualmente idônea sentença que alinha, embora de forma sucinta, as razões de fato e de direito que moldaram o convencimento do juiz.
III. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito provém da suficiência da prova documental para a elucidação dos fatos controversos e relevantes do litígio.
IV. Sem a definição normativa de “missão profissional de bombeiro-militar” não se pode computar o tempo de serviço respectivo, consoante a inteligência do artigo 24, inciso III, das “Instruções Gerais para Ingresso e Promoção no Quadro de Oficiais BM de Administração (QOBM/Adm) e no Quadro de Oficiais BM Especialistas (QOBM/Esp.)”, aprovadas pela Portaria 17/1999, do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
V. De acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, se o proveito econômico da causa é inestimável e o valor da causa não reflete a sua dimensão econômica, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante a ponderação equitativa dos referenciais dispostos no seu § 2o.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.